Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700949-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO AGRAVADO: PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, BPP PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de PERDA DE OBJETO, suscitada em sede de contrarrazões em função de sentença prolatada no Juízo de origem. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator